Tribunal: TJPA
Processo: 0821321-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821321-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELCIETE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0821321-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELCIETE PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CARDOSO DA MOTTA - PA19547-A, GILMAR RODRIGUES MONTEIRO - MG122095-A

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. PROVA UNILATERAL. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora em ação declaratória, sob fundamento de ausência de verossimilhança das alegações e não comprovação concreta da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:
(i) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC para inversão do ônus da prova;
(ii) verificar a existência de cerceamento de defesa pela negativa da prova pericial;
(iii) examinar se a hipossuficiência técnica e econômica autoriza, por si só, a redistribuição do encargo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da comprovação objetiva da hipossuficiência do consumidor, não bastando meras alegações.
4. A ausência de comprovação dos elementos fáticos mínimos, somada à existência de documentos apresentados pelo réu que demonstram indícios de contratação, inviabiliza a redistribuição do encargo probatório nesta fase.
5. A negativa de prova pericial condicionada à demonstração de sua necessidade não caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou econômica, ou da verossimilhança das alegações, não sendo presumida.”

“A negativa de produção de prova pericial, condicionada à análise de necessidade e suficiência das provas existentes, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º; 370; 6º; CDC, art. 6º, VIII.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helciete Pereira de Oliveira em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (proc. n. 0802017-45.2024.8.14.0009), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a recorrente argumenta que a decisão combatida pode prejudicar o resultado útil do processo, pois impede a produção probatória indispensável à comprovação de suas alegações.

Sustenta que preenche os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC para a inversão do ônus da prova, a saber, a verossimilhança das alegações, uma vez que, segundo a agravante, há argumentos suficientes que fundamentam suas afirmações quanto à necessidade de produção de provas.

Afirma ainda que se encontra em posição de desvantagem econômica e técnica em face do Banco BMG SA, o que dificulta a obtenção de provas em condições de igualdade.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão agravada, que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 24083094).

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 25323927).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora agravante, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Referido dispositivo prevê que a facilitação da defesa do consumidor em juízo poderá incluir a inversão do ônus probatório, quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, a critério do julgador.

No entanto, essa inversão não é automática. Para sua concessão, exige-se o preenchimento de ao menos um dos requisitos legais de forma concreta, de modo que, in casu, a agravante não logrou demonstrar nem a verossimilhança das alegações nem a hipossuficiência técnica ou econômica nos moldes exigidos.

Quanto à verossimilhança, embora a parte autora alegue desconhecimento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a instituição financeira trouxe aos autos contrato assinado e comprovantes de transferência bancária para a conta da autora. Tais elementos são suficientes para afastar, nesta fase, a aparência de inexistência de relação jurídica.

No que toca à hipossuficiência, a concessão da justiça gratuita, por si só, não basta para justificar a redistribuição do encargo probatório, de sorte que a hipossuficiência relevante para fins de inversão exige demonstração de desvantagem técnica ou impossibilidade de acesso a meios probatórios específicos.

A simples alegação de dificuldade ou ausência de acesso ao contrato não se sustenta frente à documentação já apresentada pela instituição ré.

Ademais, quanto à suposta negativa de produção de prova pericial grafotécnica, é importante observar que o juízo de origem não indeferiu a realização da prova, mas apenas advertiu que esta somente será admitida caso reste demonstrada sua necessidade à luz do conjunto probatório já disponível.

Não há, portanto, cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da proporcionalidade e da economia processual, o que é compatível com o art. 370 do CPC.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão recorrida aplica corretamente a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC, na ausência de requisitos legais para afastar a regra geral.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para fins de manter na íntegra a decisão agravada.

Ressalto que a natureza provisória desta decisão permitirá a sua modificação a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, desde que comprovados outros fatos que a embasem.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025